Tribunal: TJPA
Processo: 0823675-08.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823675-08.2022.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DARIELSON LIMA VASCONCELOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROVAS ILÍCITAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. ANULAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu sumariamente o acusado da imputação prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Inconformado, o Ministério Público requereu a anulação da decisão para que os autos retornassem à origem, com regular processamento do feito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na abordagem policial que resultou na apreensão de substância entorpecente; (ii) saber se é caso de absolvição sumária por atipicidade da conduta ou de rejeição da denúncia por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal realizada sem mandado judicial exige, nos termos do art. 244 do CPP, fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objeto relacionado a crime.

4. No caso, a abordagem decorreu unicamente da percepção subjetiva dos policiais de que os indivíduos trafegavam no sentido contrário da via, o que não configura, por si só, fundada suspeita apta a legitimar a medida invasiva.

5. A ilicitude da prova obtida em decorrência da busca pessoal viciada impõe o seu desentranhamento, contaminando os elementos probatórios subsequentes.

6. No entanto, a consequência jurídica da ausência de justa causa para a persecução penal é a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, III, do CPP, e não a absolvição sumária por atipicidade.

7. Precedentes do STJ reafirmam a necessidade de critérios objetivos para a configuração da fundada suspeita, afastando abordagens lastreadas em impressões subjetivas.

IV.

DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 395, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 853.333/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no HC 806.062/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 10/10/2023; STJ, AgRg no HC 760.775/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 25/09/2023; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, REsp 1800660/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/02/2020; TJMG, Rec em Sentido Estrito 10024201265360001, Rel. Des. Júlio César Lorens, 5ª Câmara Criminal, j. 30/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. sentença que absolveu sumariamente o denunciado Darielson Lima Vasconcelos do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, interpôs o presente recurso de apelação.

O
parquet
pugnou pela anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Não obstante os argumento do Ministério Público, observo que está correta a decisão do juízo
a quo
no que tange ao reconhecimento da nulidade da abordagem policial. Explico.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, os policiais militares ouvidos em sede policial relataram que estavam em ronda quando o réu e outro cidadão passaram em uma motocicleta pelo lado contrário da pista. Ainda, que foi feito o acompanhamento do veículo e nas proximidades da WE 24, eles vieram a cair da moto, momento em foram abordados e revistados, encontrando o réu na posse de entorpecente.

Para esmiuçar, da sentença extraio tais depoimentos extrajudiciais (Num. 23174456 - Pág. 4):

É Policial Militar, e no dia de hoje, 07/11/2022, por volta de 02hs:40min, estava em ronda na VTR 0623, juntamente com o CB MAURICIO e CB DALMÁCIO, pela Av. Hélio Gueiros, quando dois indivíduos, passaram de motocicleta pelo lado contrário da pista; QUE, foi feito o acompanhamento no veículo de marca/modelo HONDA CB 250F TWISTER, PLACA QVE 4948; QUE, nas proximidades da WE 24, Praça Pioneiro, os indivíduos vieram a cair, momento em que foram abordados; QUE, foi encontrado com o carona do veículo, identificado como sendo DARIELSON LIMA VASCONCELOS, 50 petecas de erva; QUE, com o piloto, identificado como sendo MARCUS VINICIUS CUNHA GONZAGA, foi encontrado 01 SIMULACRO DE ARMA DE FOGO; QUE, ambos foram conduzidos para esta Unidade Policial, para procedimentos cabíveis.

(depoimento de PM/PA Alexandre de Bittencourt Amarante).

É Policial Militar, e no dia de hoje, 07/11/2022, por volta de 02hs:40min, estava em ronda na VTR 0623, juntamente com o CB MAURICIO e SGT BITENCOURT, pela Av. Hélio Gueiros, quando dois indivíduos. passaram de motocicleta pelo lado contrário da pista; QUE, foi feito o acompanhamento no veículo de marca/modelo HONDA CB 250F TWISTER, PLACA QVE 4948; QUE, nas proximidades da WE 24, Praça Pioneiro, os indivíduos vieram a cair, momento em que foram abordados, pelo CB DALMÁCIO; QUE, foi encontrado com o carona do veículo, identificado como sendo DARIELSON LIMA VASCONCELOS, 50 petecas de erva; QUE, com o piloto, identificado como sendo MARCUS VINICIUS CUNHA GONZAGA, foi encontrado 01

SIMULACRO DE ARMA DE FOGO; QUE, ambos foram conduzidos para esta Unidade Policial, para procedimentos cabíveis. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

(PM/PA LUCIVALDO DO ROSÁRIO DALMÁCIO).

É Policial Militar, e no dia de hoje, 07/11/2022, por volta de 02hs:40min, estava em ronda na VTR 0623, juntamente com o CB DALMÁCIO e CB BITENCOURT, pela Av. Hélio Gueiros, quando dois indivíduos, passaram de motocicleta pelo lado contrário da pista; QUE, foi feito o acompanhamento no veículo de marca/modelo HONDA CB 250F TWISTER, PLACA QVE 4948; QUE, nas proximidades da WE 24, Praça Pioneiro, os indivíduos vieram a cair, momento em que foram abordados, pelo CB DALMÁCIO ; QUE, foi encontrado com o carona do veículo, identificado como sendo DARIELSON LIMA VASCONCELOS, 50 petecas de erva; QUE, com o piloto. identificado como sendo MARCUS VINICIUS CUNHA GONZAGA, foi encontrado 01 SIMULACRO DE ARMA DE FOGO; QUE, ambos foram conduzidos para esta Unidade Policial, para procedimentos cabíveis. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. As 03:32 horas do dia 07 do mês de Novembro do ano de 2022, lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Escrivã de Polícia, o digitei.

(PM/PA MAURICIO CORDOVIL DE BRITO)

Ora, a simples classificação subjetiva de determinada atitude como suspeita não é suficiente para justificar a abordagem policial, considerando, outrossim, a imprecisão na descrição de elementos objetivos a respeito.

É preciso mais que isso para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado.

Assim sendo, o reconhecimento da nulidade das provas a partir da busca pessoal do apelado é medida que se impõe e está correta.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão do suposto comportamento suspeito da paciente (ora agravada), que tentou correr e se esconder, ao avistar os policiais, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, que resultou na apreensão de 64g (sessenta e quatro gramas) de maconha; 2g (dois gramas) de cocaína; e 26g (vinte e seis gramas) de crack, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ela estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 853.333/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.

2. No caso, verifica-se a inexistência de fundadas razões (justa causa) para a busca efetuada, haja vista que a medida invasiva ocorreu apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, apenas relacionadas ao fato de os acusados haverem demonstrado o propósito de fuga ao avistar a viatura policial.

3. A descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida, devendo ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, com a absolvição do paciente da imputação constante na denúncia.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 806.062/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. CASO CONCRETO: ATUAÇÃO PAUTADA EM TIROCÍNIO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ORDEM CONCEDIDA NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - No tocante à busca pessoal, este Superior Tribunal de Justiça tem se posicio nado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da fundada suspeita para abordagem policial com base apenas em denúncia anônima (não confirmada por outros elementos colhidos ou pela existência de flagrante delito) ou em pura e simples intuição policial (desprovida de demais indicativos do cometimento de crime). Nesse contexto, o mero nervosismo do acusado ou a simples fuga também não configuram atitude suspeita, tudo o que deve ser aferido no caso concreto.

Precedentes.

II - No caso concreto, a suspeita dos policiais residiu precipuamente no fato de que, subjetivamente, desconfiaram do ora agravado por estar atrás de um veículo, supostamente se escondendo, com fuga na sequência da abordagem. Tal circunstância encontra-se, pois, em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.775/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) (grifei)

Por outro lado, a ausência de justa causa para a deflagração do respectivo processo penal impõe a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP e não a absolvição por atipicidade da conduta.

Para corroborar, ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles. 2. A prova da materialidade também pode ser demonstrada por outros meios quando seja a apreensão impossibilitada por ação do criminoso - que não poderia de sua má-fé se beneficiar. 3. Deve ser mantida a rejeição da denúncia por ausência de lastro probatório mínimo, quando não houver a apreensão de substância entorpecente com nenhum dos acusados. 4. Recurso improvido.

(STJ - REsp: 1800660 MG 2019/0062176-6, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Ante a inexistência de lastro probatório mínimo dos elementos informativos colhidos na fase policial, a fim de que o juiz receba a peça acusatória, resta ausente o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal em desfavor dos recorridos. Portanto, a rejeição da denúncia nos termos do art . 395, III, do CPP é medida que se impõe.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024201265360001 Belo Horizonte, Relator.: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/12/2021)

Nesse contexto, acolho parcialmente o recurso ministerial apenas para anular a decisão de Num. 23174504 - Págs. 1 a 6, de modo que o juízo
a quo
aprecie a justa causa para o oferecimento da denúncia.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025